Tribunal: STF
Processo: ARE 807583
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.